Tribunal: TJPA
Processo: 0805461-21.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805461-21.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE DA SILVA MAUES NETO

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DÁ PROVIMENTO AO RECURSO E DECLARA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM RALAÇÃO AOS SÓCIOS COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 40 DA LEF E 921 E 932, V, ‘B’ DO CPC C/C TEMAS 179 E 568 DOS RECURSOS REPETITIVOS. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO TEMA 444 DOS RECURSOS REPETITIVOS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO, POSTO QUE ESTE JULGAMENTO AO RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO O FEZ EM FUNÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS MATÉRIA REGULADA NO TEMA 444, MAS SIM EM RAZÃO DA INFRUTÍFERA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL SEM PENHORA DE ATIVOS MATÉRIA REGULADA PELO TEMA 568 DOS REPETITIVOS.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra a decisão monocrática ID 7423273 que deu provimento ao recurso com fundamento no art. 932, IV, ‘b’ do CPC c/c Temas 179 e 568 dos Recursos Repetitivos e reconheceu a prescrição intercorrente do executivo fiscal em relação ao sócio agravado JOSÉ DA SILVA MAUÉS NETO, determinando a extinção da ação de EXECUÇÃO FISCAL (Processo nº 0009395-42.2006.814.0006) ajuizada contra SEUAM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA.

Alega essencialmente a inocorrência da prescrição em relação aos sócios posto que o termo inicial da contagem de prazo não corre da citação da pessoa jurídica, mas sim da dissolução irregular da sociedade e que não houve inércia da Fazenda Pública na observância dos prazos legais.

Pede o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e afastar o decreto de prescrição.

Contrarrazões em ID 7546297 arguindo essencialmente ofensa a coisa julgada nos autos do agravo de instrumento n. 0806762-37.2020.8.14.0000; que não há argumento, tese ou fato novo a considerar e o recurso tem nítido propósito protelatório. Pede o não conhecimento do agravo interno e a aplicação de multa ao agravante.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável vou conhecer para NEGAR PROVIMENTO.

Cumpre-se historiar e expor os fundamentos da decisão recorrida.

Nos autos de origem (EXECUÇÃO FISCAL - Processo nº 0009395-42.2006.814.0006) a Fazenda Estadual afirmar ser credora da empresa executada SEUAM COMERCIO & SERVIÇO LTDA no valor de R$ 2.218,28 (dois mil, duzentos e dezoito reais e vinte e oito centavos), conforme Certidões de Dívida Ativa n. 002004570125739-2 e n. 002004570126655-3.

Seguidas infrutíferas tentativas de indicar bens à penhora do Executado, este ingressou com Exceção de Pré-Executividade (ID3291532) alegando prescrição intercorrente, pretensão refutada pela Fazenda em ID3291543 que pleiteou a realização de penhora pelos sistemas BACENJUD, SERASAJUD, RENAJUD E INFOJUD.

O juízo então decidiu (ID3276565 dos autos no 1º grau de 04/12/19) que em relação a empresa havia operado a prescrição intercorrente, contudo determinou o prosseguimento em relação aos sócios uma vez que a prescrição intercorrente só os alcançaria em 03/06/20. A Fazenda Pública agravou (processo n. 0806762-37.2020.8.14.0000). O recurso foi improvido (ID6178569).

O juízo da execução foi instado a reconhecer a prescrição em relação aos sócios através de embargos de declaração, contudo, manteve a decisão e determinou o prosseguimento da execução, sem atentar ao prazo da prescrição que já havia fixado em decisão anterior.

Irresignado, José da Silva Maués Neto recorreu (este agravo) afirmando que o marco prescricional havia sido fixado anteriormente através da sentença parcial de mérito (que reconheceu a prescrição em relação a empresa) com termo final em 03/06/2021, o qual já se implementou, razão pela qual se impunha o reconhecimento da prescrição intercorrente
ex officio
.

Pediu a concessão de efeito suspensivo, o conhecimento do recurso e a sua procedência, para anular a decisão/despacho impugnado e declarar a prescrição intercorrente ocorrida em 03/06/2021.

Contrarrazões em ID. 7161492.

Judicioso parecer do Ministério Público ID7276636.

Dei provimento acompanhando o parecer do Ministério Público ID7423273.

De fato, não houve fato novo algum, razão pela qual mantenho a decisão ora agravada, e para evitar a tautologia reedito os fundamentos adotados e acompanharam o parecer ministerial.

A prescrição intercorrente é um instituto jurídico previsto no art. 921, § 4º do CPC e art. 40 da LEF, sendo aplicada na hipótese de falta de bens penhoráveis ou quando os bens localizados forem impenhoráveis ou insuficientes para cobrir o pagamento das custas processuais, ressaltando que a LEF prevê o interregno composto de um ano, referente ao arquivamento, para então iniciar a contagem do prazo prescricional quinquenal, ou seja, é necessário o prazo total de seis anos para a ocorrência da prescrição intercorrente.

Nesse caminhar o C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento segundo o qual, em execução fiscal, é desnecessário o ato formal de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho que o efetive, conforme teor da Súmula 314:
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

Está claro que o início do prazo de prescrição quinquenal intercorrente se dá após um ano de suspensão do processo. Além disso, a partir do momento em que é comprovada a não localização do devedor e/ou a ausência de bens penhoráveis pelo oficial de justiça, inicia o transcurso do prazo de um ano suspensão da execução automaticamente e, em consequência, findo tal prazo, inicia-se o prazo de prescrição quinquenal (art. 40 da LEF).

A Fazenda estadual argui que o marco inicial da responsabilidade do sócio é distinto daquele imputado à empresa, em decorrência da teoria da
actio nata
, segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional é a data do nascimento da pretensão resistida, o que ocorre quando se toma ciência inequívoca do fato danoso.

No presente caso a Fazenda requereu o redirecionamento da execução contra os sócios, a citação dos mesmos, inclusive por edital, e indicou bens à penhora,
conforme petição em ID32882702 e ID32882707, protocolada em 15/10/2010
. Os sócios foram citados e não pagaram o débito, nem ofereceram garantias à execução, conforme certidão ID32882707.

Os prazos seguiram fluindo e não foram encontrados bens suscetíveis de penhora (certidão de 03/12/2013 ID32882713 e certidão de 30/01/2014 ID32882719)
, tendo todas as diligências requeridas pelo Estado sido infrutíferas (conforme despachos/decisões ID32882719 e ID32882719).

O Estado requereu a penhora de um automóvel descrito em petição de ID32882719, protocolada em 06/04/2016
, contudo em ID 32882719 o juízo
a quo
indeferiu o requerimento e suspendeu o processo pelo prazo de um ano com fundamento no art. 40, §2º da Lei de Execução.

Durante o período de suspensão, a Fazenda não foi capaz de indicar bens suscetíveis a penhora (ID32882723).

O STJ no Tema 568 dos Recursos Repetitivos fixou a seguinte tese: “
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de um ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
”.

Acontece, conforme referido acima, que a Fazenda Estadual não apontou bens suscetíveis de penhora, embora tenho realizado diversos requerimentos, não havendo o que se falar em interrupção do fluxo do prazo prescricional, restando assim caracterizada a inércia do exequente, devendo lhe ser imputado o ônus pela mora processual, pois se restringiu a reiterados pedidos de restrição de veículos que não se prestam a realização de penhora e avaliação, eis que registrados com ano de fabricação de 1974, 1991 e 1998, provavelmente deteriorados e com baixíssimo valor de mercado, além do

que constata-se o atendimento aos requisitos legais para declarar a prescrição intercorrente no termo final de 03/06/2021, uma vez que o juízo determinou previamente a abertura do prazo de suspensão de um ano (ID32882719).

Some-se, ainda, que o STJ firmou entendimento no tema nº 179, de que o prazo de suspensão de que trata o art. 40 da LEF inicia-se com a intimação pessoal da Fazenda Pública, o que ocorreu no caso em apreço.

Nesse diapasão, tratando-se de matéria de ordem pública cognoscível em qualquer grau de jurisdição e a qualquer momento processual, com fundamento nos artigos 40 da LEF e 921 e 932, V, ‘b’ do CPC c/c Temas 179 e 568 dos Recursos Repetitivos
DEI PROVIMENTO
ao recurso para
reconhecer a prescrição intercorrente em relação aos sócios, em especial ao agravante para determinar a extinção do processo executivo no 1º grau
, considerando que a prescrição em relação ao devedor principal já reconhecida e transitou em julgado.

Note-se que o argumento da Fazenda Pública para aplicação do Tema 444 dos Recursos Repetitivos não guarda qualquer vinculação ao caso concreto, posto que este julgamento ao reconhecer a prescrição intercorrente não o fez em função do
prazo prescricional para o redirecionamento da execução aos sócios
matéria regulada no Tema 444, mas sim em razão da
infrutífera constrição patrimonial sem penhora de ativos
matéria regulada pelo Tema 568 dos Repetitivos.

Nesse diapasão, não havendo argumento capaz de infirmar a decisão monocrática recorrida
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/02/2022